Tribunal: STF
Processo: RE 1257890
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Confira-se trecho da ementa:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ASSISTENTE DE ALUNOS. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – IFMA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRECEDÊNCIA DE CONCURSO DE REMOÇÃO. VAGAS REMANESCENTES. DIREITO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.” 
     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, e 37, I, II, III e IV, da CF.
    O recurso merece acolhimento. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão ora debatida (RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 784). Na análise do mérito, o Plenário fixou a seguinte tese: o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
    No caso dos autos, o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital do concurso e não se enquadra nas hipóteses de preterição previstas por essa Corte. O Tribunal de origem entendeu que, “[m]uito embora o impetrante não tenha sido aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, verifica-se que quando o concurso ainda era válido a Administração, verificando a existência de vagas em alguns de seus campi, abriu o concurso de remoção interna. Depois de ultimado o processo de remoção constatou-se que vários cargos permaneceram vagos, dentre eles 2 (dois) de Assistente de Alunos no campus Imperatriz, cargo para o qual foi aprovado o impetrante”.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso, a fim de que seja denegada a segurança. Invertidos os ônus da sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita, sem prejuízo do disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/1950. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    Publique-se.
          Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator